Tribunal: STF
Processo: HC 185950
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Tácito Chaves Frota contra decisão proferida pelos Ministros Integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao AgRg no RHC 122.290/SC (documento eletrônico 17).
    Os impetrantes alegam, em síntese, que 
    “[...] o órgão acusatório não descreve minimamente, na denúncia, a suposta associação estável e permanente entre o Paciente TÁCITO CHAVES FROTA e os demais denunciados com o propósito de cometer crimes de tráfico de drogas.
    Ao que se tem pela narrativa constante da peça acusatória, é possível identificar a suposta atuação do denunciado e ora Paciente em determinada situação, em 26 de abril de 2011, ou seja, um ato isolado, sem que haja a descrição e demonstração, na denúncia, do ânimo associativo com os demais acusados, tampouco da continuidade e estabilidade da organização com o objetivo de prosseguir em práticas criminosas de tráfico de drogas.
    A imputação de associação para o tráfico, com a devida vênia, se deu de maneira automática. Partiu-se da narrativa de um fato isolado para, automaticamente, imputar também o delito de associação para o tráfico, sem a descrição dos elementos inerentes a esta figura típica autônoma, o que revela a manifesta inépcia da denúncia no que se refere à esta imputação.
    [...]
    Nesse contexto, considerando a ausência de descrição e demonstração, na denúncia, do vínculo associativo durável, estável e permanente, no tocante ao Paciente TÁCITO CHAVES FROTA, com a finalidade específica de cometimento de uma série in de crimes de tráfico de substâncias entorpecentes, a revelar perigo à incolumidade e saúde públicas, circunstância imprescindível para caracterização do crime tipificado no art. 35, da Lei nº 11.343/2006, pugna-se pela concessão da ordem de habeas corpus, para determinar o trancamento da ação penal na origem quanto a esta imputação em decorrência da sua flagrante inépcia” (págs. 18-20 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requerem
    “[...] a concessão da ordem de habeas corpus para determinar o trancamento da ação penal 5011637-46.2017.4.04.7200/SC, em trâmite perante a 7ª Vara Federal de Florianópolis/SC, ante a flagrante inépcia da denúncia quanto à imputação do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2011), dada a negativa de vigência ao art. 41 do Código de Processo Penal.
    Por fim, pugna-se pela intimação prévia dos advogados ora Impetrantes quando da inclusão do feito em mesa/pauta para julgamento, viabilizando-se o exercício da ampla defesa em sua plenitude mediante a realização de sustentação oral na respectiva Sessão de Julgamento, observadas as cautelas de estilo, sob pena de nulidade (STF – HC 106.927, 1.ª Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 30/03/2011; STF – HC 99.929 QO, 2.ª Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 02/06/2010; STJ – EDcl no HC 172.693/PE)” (pág. 20 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Registre-se, inicialmente, que, embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.
    Anote-se, também, que o art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito desta impetração.
    O art. 41 do Código de Processo Penal determina que a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.
    Anote-se, ainda, que o juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. Nesse sentido, cito ementa do seguinte julgado:
    “INQUÉRITO. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 317 E 333 DO CÓDIGO PENAL E NO ART. 1º, V, DA LEI 9.613/1998. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CISÃO DO PROCESSO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO PRESENTE. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, na análise da Questão de Ordem no INQ 3.980 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 30.6.2016), firmou entendimento de que ‘não cabe a aplicação subsidiária do art. 229, caput, do CPC/2015 em inquéritos e ações penais originárias atualmente em curso perante o Supremo Tribunal Federal, em que os atos processuais das partes são praticados por via eletrônica e todos os interessados - advogados e membros do Ministério Público - têm acesso amplo e simultâneo ao inteiro teor dos autos’. 2. Segundo afirmado por seu Plenário, cabe ao Supremo Tribunal Federal, ao exercer sua prerrogativa exclusiva de decidir sobre a cisão de processos envolvendo agentes com prerrogativa de foro, promover, em regra, o seu desmembramento, a fim de manter sob sua jurisdição apenas o que envolva especificamente essas autoridades, segundo as circunstâncias de cada caso (INQ 3.515 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 14.3.2014). Ressalvam-se, todavia, situações em que os fatos se revelem ‘de tal forma imbricados que a cisão por si só implique prejuízo a seu esclarecimento’ (AP 853, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 22.5.2014), como ocorre no caso. 3. O juízo de recebimento da denúncia é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal. 4. No caso, a denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que permite o pleno exercício do direito de defesa. 5. À luz de precedentes do Supremo Tribunal Federal, o conteúdo dos depoimentos colhidos em colaboração premiada não constitui prova por si só eficaz para juízo de condenação. Inteligência do art. 4º, § 16, da Lei 12.850/2013. Serve, todavia, como indício suficiente de autoria para fins de recebimento da denúncia (INQ 3.983, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 12.5.2016). Presente, no caso, substrato probatório mínimo de materialidade e autoria. 6. Denúncia recebida. Desprovimento de um dos agravos regimentais, com prejudicialidade dos demais” (Inq 3.984/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJ 16/12/2016).
    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, o inteiro teor do voto proferido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Relator do AgRg no RHC 122.290/SC na Quinta Turma do STJ, verbis:
    “O recurso não merece prosperar, pois, não obstante os argumentos apresentados pela defesa, não há razão para a reforma da decisão monocrática.
    O pleito formulado no recurso ordinário em habeas corpus e, reforçado neste agravo regimental, diz respeito ao trancamento da Ação Penal n. 5011637-46.2017.4.04.7200, ajuizada em desfavor do recorrente perante a 7ª Vara Federal de Florianópolis, buscando a exclusão do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11343/2006.
    O encerramento prematuro de ação penal por meio de habeas corpus só se mostra viável excepcionalmente, quando houver comprovação, de plano, de inépcia da denúncia, da atipicidade da conduta ou de causa extintiva da punibilidade.
    Também é possível o trancamento quando não houver qualquer elemento que comprove a autoria ou a materialidade do delito.
    Em razão disso, os Tribunais Superiores entendem que ‘o trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito’ (RHC n. 43.659/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 15/12/2014).
    Não se admite, por essa razão, na maior parte das vezes, a apreciação de alegações fundadas na ausência de dolo na conduta do agente ou de inexistência de indícios de autoria e materialidade em sede mandamental, pois tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatíveis, como referido alhures, com o rito sumário do mandamus.
    Feitas essas observações preliminares, verifica-se que, no caso destes autos, não se reconhecer nenhum dos defeitos ensejadores do encerramento precipitado da ação penal.
    A denúncia informa que, em 27 de abril de 2011, Mariane Oliveira Gomes foi presa em flagrante ao tentar embargar para Bruxelas com cerca de 4,7 Kg de cocaína, que teria sido entregue a ela pelo ora agravante, Tácito Chaves Frota, para ser entregue a Carlos Eduardo Gonçalves Monteiro e Fernando Paulo Bernardes Rusin, responsáveis pela distribuição do entorpecente no exterior.
    As conversas interceptadas forneceram indícios no sentido de que Carlos Eduardo e Fernando Paulo eram os responsáveis pela organização e custeio da viagem de Mariane, enquanto Tácito Chaves Frota e Iran Mendonça teriam dado apoio à operação, de modo que há elementos que demonstram que a conduta perpetrada demonstra que o vínculo entre os imputados extrapolava os limites do mero concurso eventual de agentes.
    Não se pode perder de vista que a denúncia, por se tratar de mera notícia apresentada em juízo acerca da ocorrência, em tese, de fato típico e antijurídico, não se reveste dos mesmos elementos de convicção exigidos quando se está diante da prolação de uma sentença condenatória.
    O órgão acusador, embora não possa se descuidar de angariar elementos probatórios mínimos que assegurem a viabilidade da narrativa apresentada, não é obrigado a descrever minuciosamente a conduta imputada, bastando oferecer elementos que permitam, de plano, identificar a ocorrência de fato típico, além de apresentar indícios que autorizem associar esse fato ao denunciado, na qualidade de autor, coautor ou partícipe.
    Neste caso, a inicial acusatória descreve as ações do recorrente e permite que ele exerça as garantias constitucionais de ampla defesa e do contraditório. Ainda que não se aprofunde, narrando de forma minuciosa a maneira como a associação criminosa operava, há elementos que permitem antever a presença de vínculo estável e permanente entre os envolvidos, deixando para a fase instrutória a coleta de elementos que confirmem as conexões entre os codenunciados, confirmando ou rechaçando o conteúdo da inicial acusatória.
    Portanto, mostra-se prematuro excluir a imputação, nos termos pretendidos pelo agravante, pois está devidamente narrada a materialidade do crime e há elementos indiciários suficientes de autoria.
    As alegações defensivas devem ser examinadas ao longo da instrução processual, uma vez que não se revela possível, em ação de natureza mandamental, dependente de provas pré-constituídas e cujo estreito limite cognitivo desautoriza o exame verticalizado dos fatos e das provas, a desconstituição das conclusões do Tribunal de origem a respeito do fato de a denúncia atender às condições postas no art. 41 do Código de Processo Penal.
    Cumpre destacar que reconhecer a viabilidade jurídica da denúncia não é o mesmo que considerar verdadeiras as alegações que ela traz, mas apenas assumir que a peça é adequada à finalidade a que se destina.
    Nesse sentido: [...].
    Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental” (págs. 4-8 do documento eletrônico 17).
    O decisum combatido harmoniza-se com a referida orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.
    Conforme se pode verificar dos fundamentos expostos pela indigitada autoridade coatora, a denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora paciente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa.
    Ademais, o trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator